Tribunal: TJPA
Processo: 0802167-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802167-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADAELSON DOS SANTOS PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, I E IV, E ART. 129, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA E NAQUELA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE (ART. 580, DA LEI ADJETIVA PENAL). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS SITUAÇÕES PESSOAIS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. As decisões impugnadas apresentam fundamentação concreta acerca da garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, bem como no fato de o paciente não ter se apresentado em juízo para responder as imputações, sendo considerado foragido da justiça por 08 (oito) anos, vindo a ser preso somente no dia 06/02/2023, data em que foi cumprido o mandado de prisão, conduta que demonstra a intenção de não se submeter ao cumprimento de eventual sentença condenatória;

2.
In casu
, restaram demonstrados a existência da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria para decretação da prisão preventiva, bem como o silogismo com as hipóteses da norma aplicável (art. 312 do CPP), aliada a imprescindibilidade da medida;

3. O efeito extensivo de que trata o artigo 580, do Código de Processo Penal, somente é aplicável ao paciente que esteja em situação jurídica idêntica àqueles que já foram beneficiados com a ordem liberatória cuja extensão se postula;

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. CARLOS ALBERTO FERREIRA PIMENTEL, em favor do nacional ADAELSON SANTOS PIMENTEL, sob a alegação de constrangimento ilegal causado pelo douto Juízo de Direito da Única da Comarca de Salinópolis/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 10629216, em síntese, que:

“
Consta na denúncia de que o acusado em companhia de dois outros elementos teria praticado o crime de homicídio por motivo torpe, fato ocorrido na data de 25 de abril de 2015, tendo como vítima o jovem Mario Michel Barros da Silva.

Os fatos narrados na denúncia relatam que, após a vítima ser surpreendida por um carro vermelho, de onde desceu um indivíduo não identificado pelas investigações policiais, e portando duas armas de fogo, efetuou vários disparos contra a vítima, levando-a a óbito com um tiro final na nuca.

Que pelas investigações, “há indícios” que o ora acusado era quem dirigia um carro vermelho e deu fuga para o executor dos disparos.

Por tais motivos, foi decretada a prisão preventiva do requerente por aquele Juízo, sendo certa que sua prisão fora decretada por garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. (anexo)

Esse o ato de constrangimento ilegal que se visa cassar por via do presente remédio heroico.

NÃO MAIS PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONTIDA NO ART. 311 E 312,
in fine
e art. 313, inciso I, DO CPP.

(...).

Conforme se verifica no decreto da prisão preventiva, o juiz
a quo
à época fundamentou sua decisão fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução processual e assegurar a aplicação da lei penal.

(...).

O segundo pressuposto (indícios suficientes da autoria) estão totalmente fragilizados. Conforme se verifica na Ata da Sessão Periódica em anexo, o principal acusado, PATRÍCIO SARMENTO DOS REIS (Proc. 0012461-68.2015.8.14.0048), foi declarado inocente pelo corpo de jurados, e juntamente com o requerente era acusado do delito.

(...).

Agora passando a observar a garantia da ordem pública, saliente-se que já se passaram 08 anos do suposto crime e não houve qualquer indício que o requerente voltou a delinquir permanecendo em liberdade. A atividade de caseiro, com carteira assinada, tendo inclusive recebido auxílio-doença junto ao INSS, demonstra claramente que o paciente é pessoa trabalhadora e que não representa perigo algum para a sociedade, não tendo qualquer sentido se pensar em recidiva do acusado, mesmo porque atualmente está trabalhando na Prefeitura Municipal de Santarém Novo, conforme documentos anexos.

Não tem ele qualquer passagem criminal anterior, possui bons antecedentes e em momento algum se evidencia periculosidade na ação delitiva lhe imputada, sendo de salientar-se ainda que não é possível vislumbrar-se a periculosidade do paciente, mesmo porque é inocente.

(...).

Em relação ao acusado ALESSANDRO BORGES DE AGUIAR, o douto juízo
a quo
em decisão fundamentada neste processo, concedeu sua liberdade provisória em audiência de instrução e julgamento datada de 18/12/17, “
face a inexistência dos motivos autorizadores da prisão anteriormente decretada”
, conforme termo de audiência (em anexo).

Assim, à vista do exposto, devem ser estendidos os efeitos decorrentes da concessão da liberdade provisionaria concedida a Alessandro Borges de Aguiar na forma do art. 580 do Código de Processo Penal, considerando ainda a absolvição de Patrício Sarmento dos Reis pelo Tribunal do Júri, conforme Ata da Sessão Periódica em anexo.

Destarte que já ouve toda a instrução processual em relação a PATRÍCIO SARMENTO DOS REIS (Proc. 0012461-68.2015.8.14.0048) e no presente processo praticamente todos os envolvidos já foram ouvidos.

(...).” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Ante todo o exposto, o Impetrante postula:

a) a concessão da LIMINAR ora pretendida, determinando a imediata Revogação da Prisão Preventiva do requerente, até ulterior deliberação desta Casa Judicante; e

b) no final e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, garantindo ao Paciente o seu sagrado direito de ir e vir.

Neste ensejo, o Impetrante declara, com base no art. 544, § 1º, 2ª parte, c/c art. 365, IV, ambos do CPC, que os documentos que instruem este HC conferem com os contidos nos autos do processo nº 0059473-78.2015.8.14.0048, que se encontram no Juízo coator.
” <sic>

Junta documentos, Id.
12628387
a
12641891
.

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 12690091, sendo prestadas as informações, Id. 12748201, tendo o Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id. 12941780.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos, em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, chega-se à conclusão de que não merecem prosperar.

Pois bem.

Da falta de fundamentação na decisão impugnada

De proêmio, razão não assiste ao impetrante quanto ao propalado constrangimento ilegal a pretexto de falta de fundamentação da decisão, que manteve a constrição da liberdade, Id. 12628390, porquanto vislumbra-se que a autoridade averbada como coatora analisou com a devida observância a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da constrição cautelar, pronunciando-se nos seguintes termos, verbis:

“DISPOSITIVO

Pelo exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de nacionais PATRÍCIO SARMENTO DOS REIS (vulgo Júnior Terçado), ADAELSON DOS SANTOS PIMENTEL (vulgo Tenente), ALESSANDRO BORGES AGUIAR (vulgo Sapo), conforme dito alhures, nos termos dos arts. 311 e 312,
in fine
, e Art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. (Presente autos).

Sobre a revogação da preventiva, em análise dos autos é cediço que condições favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, por si sós, não têm o condão de garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

No caso concreto não há nenhuma mudança na situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva. Ademais, a prisão está devidamente motivada, com elementos concretos acostados nos autos, no qual baseiam e indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que resta clarividente a periculosidade social do acusado, principalmente no
modus operandi
praticado pelo réu na execução do crime.

Dessa forma, a segregação cautelar do acusado é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelo réu. Isto posto, MANTENHO A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA do acusado ADAELSON DOS SANTOS PIMENTEL, por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

No mais, expeçam-se ofícios a DEPOL local e Delegacia de capturas/recapturas solicitando empenho na prisão do acusado.” <sic>

Diante desse cenário, e após o exame dos excertos supratranscritos, observa-se que o magistrado singular cuidou de registrar a presença dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa da paciente (
fumus commissi delicti
), bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

Nessa esteira de considerações, depreende-se que a autoridade tida por coatora expôs correta e adequadamente as razões de seu convencimento para decretar a constrição da liberdade da paciente, com arrimo na existência dos pressupostos e fundamentos ensejadores da medida cautelar.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 121, § 2.º, INCISOS I e IV, C.C. O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES). SUPOSTA FALHA DE COMUNICAÇÃO E DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Consoante afirmado pelo Juízo singular, o Agravante, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, é reincidente, tendo sido condenado por fatos análogos aos apurados nos autos, bem como
"esteve com o paradeiro desconhecido por dezoito anos, posto que se evadiu logo após os fatos"
. O Tribunal
a quo
assinalou que a condição de foragido do Acusado cessou apenas com a sua captura.

Tais circunstâncias evidenciam o
periculum libertatis
, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como afastam a alegada falta de contemporaneidade da medida extrema. Precedentes.

3. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. A tese de ausência de proporcionalidade da medida extrema não foi objeto de debate pelo Tribunal estadual, o que impede o exame da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 173.631/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Ademais, consoante orientação dos Tribunais Superiores, a conveniência da medida excepcional deve ser regulada pela sensibilidade do magistrado à reação do meio onde se realizou a ação criminosa, e somente deve ser cessada quando houver flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

Da extensão do benefício concedido ao corréu

Concernente ao pedido de extensão de benefício concedido ao corréu, ressalta-se que, mesmo que haja pluralidade de réus a serem processados criminalmente pela prática de um mesmo crime, a necessidade da prisão deve ser fundamentada em relação a cada um deles, de forma que a prisão de um não gera, automaticamente, a prisão do outro.

No entanto, em que pesem as argumentações apresentadas, não se verifica identidade das situações fático-processuais, como bem consignado no parecer da i. Procuradoria de Justiça, Id. 12941780,
verbis:

“(...).

Quanto ao pedido de extensão de benefício, tendo em vista ter sido concedida liberdade provisória a corréu no mesmo processo, além de outro corréu ter sido inocentado pelo Conselho de Sentença, há que se ressaltar que, como remansoso em nosso ordenamento jurídico pátrio, para cada indivíduo do processo será realizado juízo de valoração acerca de suas características pessoais, com vistas a detectar a necessidade ou dispensabilidade de medida cautelar contra sua pessoa.

No caso dos autos, como já explanado, a situação do paciente se difere dos demais corréus, tendo em vista que o mesmo permaneceu foragido por longo período de tempo, motivo pelo qual foi determinado o desmembramento dos autos.” <sic>

Desse modo, estando o paciente em situação fático processual diversa daquela adotada como paradigma, não tem ele o direito automático de extensão dos benefícios concedidos ao corréu.

Dos predicados pessoais favoráveis

Por fim,
as qualidades pessoais positivas, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovados, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, mormente quando se visualizar a presença dos requisitos ensejadores, como no caso vertente, em que a constrição se encontra regularmente fundamentada em elementos firmes.

Portanto, a rigor,
data venia
, não se cogita a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis.

À vista do exposto, acolhendo o parecer Ministerial, conheço e denego a ordem.

É como voto.

Belém, 25/03/2023